Tribunal: TJMT
Processo: 1014281-63.2020.8.11.0000
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-10-28
Data de publicação: 2020-10-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1014281-63.2020.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Despesas Condominiais]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[GILBERTO RONDON BORGES - CPF: 345.718.921-87 (ADVOGADO), CONDOMINIO RESIDENCIAL PORTO DO SOL - CNPJ: 01.739.302/0001-49 (EMBARGADO), PRIMUS INCORPORACAO E CONSTRUCAO LTDA - CNPJ: 00.826.313/0001-01 (EMBARGANTE), ANABELL CORBELINO SIQUEIRA DALTRO - CPF: 000.971.781-10 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), MARCO AURELIO MESTRE MEDEIROS - CPF: 025.388.801-81 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PARCIALMENTE PROVIDO, SEM EFEITOS INFRINGENTES, UNÂNIME.

E M E N T A

RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO - VÍCIOS DO ACÓRDÃO – OMISSÃO SUPRIDA – ANÁLISE DA COMPETÊNCIA PARA DIRIMIR QUESTÕES SOBRE ATOS CONSTRITIVOS - EMPRESA EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL –

RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO SEM EFEITOS INFRINGENTES

Apesar da omissão quanto à questão suscitada pelo recorrente nas razões dos embargos, certo é que o crédito discutido nos autos, por possuir natureza extraconcursal, poderá ter as questões dirimidas pelo próprio Juízo da execução, sem que ocorra a modificação da competência em favor do Juízo da recuperação judicial.

R E L A T Ó R I O

Eminentes pares:

Trata-se de Recurso de Embargos de Declaração, interposto por PRIMUS INCORPORAÇÃO E CONSTRUÇÃO LTDA, o qual, sob o pálio de suprir omissão, pretender reformar o recurso de agravo de instrumento, interposto em face de CONDOMÍNIO RESIDENCIAL PORTO DO SOL.

Para tanto, aduz o embargante que, o julgado foi omisso pois não enfrentou a questão atinente à competência do Juízo da recuperação judicial para dirimir quaisquer atos constritivos contra a empresa recuperanda.

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Eminentes pares:

Como cediço, o recurso de embargos de declaração é a ferramenta processual ofertada às partes para impugnar decisão judicial contraditória, obscura ou omissa (artigo 1.022 do CPC), no sentido de aclará-la, integrá-la a realidade dos autos, evitando que pontos nucleares ao deslinde da lide restem negligenciados.

A propósito:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Na hipótese, assiste razão ao embargante, uma vez que não houve, no caso, manifestação do julgado acerca da questão atinente à competência do Juízo da recuperação judicial para dirimir a questão envolvendo atos expropriatórios da empresa recuperanda.

Inicialmente, cumpre registrar que, quando da apreciação exauriente do recurso de agravo, houve manifestação expressa no julgado acerca na natureza extraconcursal do crédito, objeto da ação de execução, na origem.

Em razão disso, apesar da omissão quanto à questão suscitada pelo recorrente nas razões dos embargos, certo é que o crédito discutido nos autos, por possuir natureza extraconcursal, poderá ter as questões dirimidas pelo próprio Juízo da execução, sem que ocorra a modificação da competência em favor do Juízo da recuperação judicial.

Nesse sentido:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA (GRUPO OI) – CRÉDITO CONSTITUÍDO APÓS O PEDIDO DE PROCESSAMENTO DA RECUPERAÇÃO JUDICIAL – NATUREZA EXTRACONCURSAL – POSSIBILIDADE DE PROCESSAMENTO FORA DO JUÍZO RECUPERACIONAL – DECISÃO MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. O STJ firmou o entendimento corporificado no enunciado 12 segundo o qual “Estão sujeitos à recuperação judicial os créditos existentes na data do pedido, não se submetendo aos seus efeitos os créditos posteriores ao pleito recuperacional”. Se o crédito foi constituído após o pedido de recuperação judicial, deve ser classificado como extraconcursal e não se sujeitar ao instituto. (N.U 1007062 - 96.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 10/06/2020, Publicado no DJE 25/06/2020)

Assim, apesar da omissão, a irresignação do embargante não deve prosperar.

Ante o exposto,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso para suprir a omissão apontada, sem efeitos infringentes.

Ao ensejo, advirto o embargante da pena de multa que incorre àquele que interpõe recurso manifestamente protelatório, nos termos do artigo 1.026, §2o, do Código de Processo Civil.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/10/2020